Tribunal: TJDFT
Processo: 0737923-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICOS E OPMES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SOLIDARIEDADE. SUCUMBÊNCIA.
I – Na ação monitória de cobrança de procedimentos médicos e equipamentos especiais (OPMEs) proposta contra o espólio do paciente é cabível a denunciação da lide do plano de saúde contratado para garantir a prestação do serviço de saúde não coberto.
II – Em denunciação da lide ocorre a cumulação de ações em um mesmo processo, a demanda condenatória principal e a demanda secundária de regresso. As relações jurídicas são distintas. Não é possível a condenação direta do plano de saúde com exclusão do paciente que recebeu o tratamento do polo passivo.
III – Diante da formação de litisconsórcio passivo entre o réu e o plano de saúde denunciado à lide, art. 128, inc. II, do CPC, é possível a condenação direta e solidária do plano de saúde contratado pelo paciente.
IV – Aplicação do princípio da causalidade para condenar o litisdenunciado ao pagamento das verbas de sucumbência da demanda originária, uma vez que, ao não cumprir o contrato, quitando os débitos decorrentes dos serviços hospitalares recebidos por um de seus beneficiários, deu causa à ação de cobrança. Precedentes desta 6a Turma.
V – Recursos conhecidos. Apelação da litisdenunciada desprovida. Apelação do réu parcialmente provido.